Tribunal: TJPA
Processo: 0804643-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804643-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JONAS MACIEL RODRIGUES

AGRAVADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO – OBRIGATORIEDADE DA JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento pela necessidade
da ação ser instruída com o título original, sendo tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo.

2- Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a própria parte agravante não se desincumbiu de comprovar a juntada da cédula original, o que facilmente se conclui pela ausência, de fato, do referido documento.

3-Ademais, em que pese a ora recorrente tenha alegado que o contrato fora firmado na forma 100% eletrônica, pelo que se depreende dos documentos juntados é que o referido título foi digitalizado, existindo sim a via original do contrato.

4-
Assim, não tendo havido a apresentação do documento original para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, não merece reparos a decisão ora vergastada.

6-Recurso conhecido e desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
e ora agravado
JONAS MACIEL RODRIGUES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
inconformada com a decisão monocrática desta Relatora que deu provimento monocrático ao recurso de agravo de instrumento, determinando a regular juntada da via original do contrato firmado entre as partes, tendo como ora agravado
JONAS MACIEL RODRIGUES.

Em suas razões (ID Nº. 9225194) o banco agravante afirma que o contrato já fora juntado aos autos, ressaltando que o negócio jurídico firmado foi realizado 100% na via eletrônica, só existindo em sua versão digital.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja declarado a inexigibilidade da apresentação do contrato na versão física, eis que o negócio jurídico fora realizado de forma 100% eletrônica.

Não houve a apresentação das contrarrazões (ID Nº. 9644263).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento pela necessidade
da ação ser instruída com o título original, sendo tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo.

Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a própria parte agravante não se desincumbiu de comprovar a juntada da cédula original, o que facilmente se conclui pela ausência, de fato, do referido documento.

Ademais, em que pese a ora recorrente tenha alegado que o contrato fora firmado na forma 100% eletrônica, pelo que se depreende dos documentos juntados é que o referido título foi digitalizado, existindo sim a via original do contrato.

A respeito da necessidade da juntada da via original do contrato de cédula de crédito bancário, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

RECURSO ESPECIAL -

AÇO DE

BUSCA

E APREENSO - DETERMINAÇO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO

-

PROVIDÊNCIA

NO

ATENDIDA

SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇO

DA

INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO

QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇO INICIAL, NOS TERMOS

DO

ART.

267,

INC.

I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE
A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
Controvérsia acerca da

necessidade

de apresentaço do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula

de

crédito

bancário)

para

instruir

a

aço

de busca e apreenso
.1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando

a

deciso interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2.

Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes

à

literalidade,

cartularidade,

autonomia, abstraço, independência e circulaço. O

Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulaço da cártula, diligente na prevenço do

eventual

ilegítimo

trânsito

do

título,

bem como a potencial dúplice

cobrança

contra

o devedor,
conclamou a obrigatoriedade de apresentaço

do

original da cédula, ainda que para instruir a aço de busca e apreenso,
processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A aço de busca e apreenso, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite

que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo

4º

do

referido regramento normativo, deferida a liminar de apreenso

do

bem

alienado

fiduciariamente,

se

esse

no

for encontrado

ou

no

se

achar

na

posse do devedor, o credor tem a faculdade

de,

nos

mesmos autos, requerer a converso do pedido de busca e apreenso em aço executiva.
A juntada do

original

do

documento

representativo

de

crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força

executiva,

é

a

regra, sendo requisito indispensável no só para

a

execuço

propriamente

dita,

mas,

também,

para todas as demandas nas quais a pretenso esteja amparada na referida cártula.
A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que no se verifica na presente hipótese,

notadamente

quando

as partes devem contribuir para

o

adequado

andamento

do

feito,

sem

causar

obstáculos protelatórios (...)(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) (grifo nosso).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇO DE AFRONTA AO ART. 3º DA LEI N. 8.935/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 282/STF.
TÍTULO EXECUTIVO PASSÍVEL DE CIRCULAÇO. APLICAÇO DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇO DO ORIGINAL
. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 540.990 - SC (2014/0163263-2) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgado em 27/10/2015.

AÇO DE BUSCA E APREENSO - ALIENAÇO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
DETERMINAÇO DE EMENDA À PETIÇO INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEVIDAMENTE PROTESTADA - INDISPENSABILIDADE 1.TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO -EXEGESE DO ART. 29, § 10 DA LEI N. 10.931104 - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE
- DECISO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR ESTAR A DECISO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO UNÂNIME DESTE SODALÍCIO - ;DECISO, AINDA, QUE NO DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 504, CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulaço por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931104. "A jurisprudência desta Corte de Justiça é uníssona no sentido de que, em se ratando de aço de busca e apreenso de bem alienado fiduciariamente, revela-se imprescindível a juntada ao caderno processual dos títulos passíveis de circulaço por endosso, como so a cédula de crédito bancária (Lei h. 10.931, art. 29, § 10) e a nota promissória, os quais alem de protestados, devem vir a juízo em seus respectivos originais
(AREsp 349240, relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Min. Ricardo Villas Boas; data da publicaço: 03/10/2013).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO DE BUSCA E APREENSO. DECISO CORRETA DO MAGISTRADO.
NECESSIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 26 E 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/2004. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISO UNANIME.

I - A deciso agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada devido o agravante no ter juntado nos autos o documento original, sendo este a cédula de crédito bancária que embasava a busca e apreenso proposta pelo recorrente.

II - Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse do documento, condiço sem a qual no poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentaço do original do título é condiço inafastável à propositura da presente demanda, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o Autor é efetivamente o credor, bem como que ele no negociou o seu crédito
.

III - A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentaço de fotocópia, eis que a instruço da demanda apenas com a fotocópia da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança

jurídica ao possibilitar ou no a circulaço do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito
.

IV - Recurso Conhecido e Desprovido. (Agravo de Instrumento nº 0059817-09.2015.8.14.0000. Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgo Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 30.05.2016. Publicado em 08.06.2016) Grifei.

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. BUSCA E APREENSO. EXTINÇO DO PROCESSO SEM RESOLUÇO DE MÉRITO. DECURSO DO PRAZO DE 10 DIAS PARA EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇO PESSOAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇO FIDUCIÁRIA. JUNTADA DE CÓPIA SIMPLES. APRESENTAÇO DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 26 E 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/2004
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que é desnecessária tal intimaço nos casos de descumprimento do prazo para emenda da inicial, porque a regra do art. 267, §1º, do CPC, no se aplica à hipótese do parágrafo único do art. 284 do CPC.

2. Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentaço do documento original, para fins de ajuizamento da aço de busca e apreenso
.

3. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelaço conhecido e desprovido.

(Apelaço nº 0016730-53.2013.8.14.0006. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgo Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07.03.2016. Publicado em 29.03.2016).

Assim, não tendo havido a apresentação do documento original para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, não merece reparos a decisão ora vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que deu provimento monocrático ao recurso na sua integralidade.

É COMO VOTO

Belém, 08/07/2022